Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ POR ACIDENTE (IPA). NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA DO AUTOR E EVENTO INDICADO COMO ACIDENTE. INEXISTENTE. CONDROPATIA. DOENÇA DEGENERATIVA NÃO CAUSADA POR EVENTO TRAUMÁTICO ÚNICO. CONCEITO DE ACIDENTE. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO AUTONÔMICA PELO SEGURADO. CONCLUSÃO PERICIAL. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. Não havendo indícios de que a doença que acomete o autor tenha sido causada exclusivamente pelo evento por ele apontado como acidente durante o serviço militar, e visto ainda que se trata de doença degenerativa, podendo ter sido iniciada antes mesmo de seu ingresso no Exército, não se configura o nexo causal entre a lesão adquirida pelo autor com o serviço militar, de forma que é incabível a indenização de invalidez por acidente (IPA). Para caracterização da indenização devida ao segurado, não pode ser utilizado o conceito de acidente para fins securitários ou de acidente de trabalho (Lei no 8.213/91), porquanto o contrato celebrado entre as partes, que rege tal relação jurídica, traz o conceito de acidente pessoal e prevê as situações que são excluídas para sua configuração, de modo que devem prevalecer as disposições contratuais livremente pactuadas pelas partes. Para fins de cobertura securitária contratual, há importante diferenciação entre a Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), sendo que nesta última ocorre o pagamento de indenização em caso de invalidez decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado (existência autonômica). Considerando que o contrato possui cobertura apenas nos casos de IFPD, e não tendo o segurado comprovado que é incapaz para os atos da vida civil, não tem direito ao recebimento da indenização. A previsão contratual do risco coberto de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) não é abusiva, porquanto factível a sua ocorrência. Se os instrumentos contratuais disponibilizados ao consumidor são suficientemente claros a respeito da cobertura securitária, não há que falar em violação ao direito à informação, previsto no artigo 54, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Havendo indicação pelas condições contratuais da apólice que o instrumento não foi direcionado exclusivamente para militares, de modo que poderia abranger também empregados da FHE/Poupex e do Banco do Brasil, não se pode interpretar a invalidez funcional permanente prevista no contrato como direcionada apenas ao serviço militar. É inviável falar em inobservância dos artigos 371 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o magistrado apreciou o acervo documental dos autos de modo fundamentado e em consonância com os ônus probatórios distribuídos entre as partes.